Tribunal: TJDFT
Processo: 0703338-51.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE PERSEGUIÇÃO E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1.Se na tramitação da ação penal não se verifica qualquer nulidade a ser sanada, mormente diante do poder geral de cautela conferido ao magistrado, o qual ainda seguiu diretrizes legais aplicáveis à espécie, não há se falar em acolhimento de preliminares aptas a desconstituir a sentença recorrida.
2. Não prospera o pedido de absolvição quando a coerente palavra da vítima é confirmada por outros elementos probatórios submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, formando lastro probatório suficiente ao juízo condenatório.
3. Se inidôneos os fundamentos para reconhecimento da agravante, adequa-se a dosimetria da pena na segunda fase.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.